Tribunal: TJBA
Processo: 0562218-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562218-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA DE SOUZA MARQUES, DARIO TORRES DE MOURA FILHO, MARIA DA GRACA RAMOS RAPOLD, MICHELE GOMES LEANDRO

APELADO: MARIA DA GRACA RAMOS RAPOLD e outros

Advogado(s)
:
MICHELE GOMES LEANDRO, MARIA DA GRACA RAMOS RAPOLD, DARIO TORRES DE MOURA FILHO, MARIA TEREZA DE SOUZA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. INTERESSE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. CONTRATO ESCRITO. MÉRITO. TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO. TERMO SUSPENSIVO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISTINÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO CONSTITUÍDO. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÕES. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA. NOVO ACORDO. NOVAÇÃO. IMPLEMENTO DO TERMO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0562218-96.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apeladas MARIA AUXILIADORA ARAUJO SILVA e MARIA DA GRACA RAMOS RAPOLD.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSO para DAR PROVIMENTO ao recurso da Autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Ré
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,